Tribunal: TJPA
Processo: 0017728-77.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017728-77.2011.8.14.0301

APELANTE: FABRICA SANTA MARIA OLEOS E SABAO LTDA

APELADO: R. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DUPLICATA. REQUISITOS LEGAIS. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INDEVIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Fábrica Santa Maria Óleos e Sabão LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios em favor de RN Fomento Mercantil LTDA - EPP.

2.

A exigibilidade do título protestado é confirmada pelo cumprimento dos requisitos legais da duplicata, conforme Lei nº 5.474/1968. O protesto do título é devido, visto que houve a efetiva entrega das mercadorias e a duplicata está devidamente preenchida. A alegação de inexigibilidade baseada na irregularidade da nota fiscal não procede, uma vez que tal questão deve ser resolvida junto ao fisco, sem afetar a validade do título de crédito. O dano moral não se configura, devido a cobrança e o protesto do título foram legítimos.

3.

A sentença é fundamentada no cumprimento dos requisitos legais para a emissão e protesto da duplicata. A decisão monocrática está alinhada com a jurisprudência vigente, considerando que a empresa de factoring é terceira de boa-fé e não pode ser responsabilizada por eventuais irregularidades na emissão da nota fiscal pela empresa originária.

4.

A ausência de prova de inexigibilidade do crédito impede o reconhecimento da inexistência do débito. Não houve ato ilícito que justificasse indenização por danos morais.

5.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017728-77.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: FABRICA SANTA MARIA OLEOS E SABAO LTDA

AGRAVADO: R. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por FABRICA SANTA MARIA OLEOS E SABAO LTDA contra a decisão monocrática proferida no recurso de apelação que negou provimento ao seu recurso e majorou os honorários advocatícios em favor de R. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP.

Narram os autos que a empresa autora firmou operação de aquisição de mercadorias junto a Empresa E. B. Teixeira ME., materializada pela nota fiscal nº 002027 e que constatou que a referida nota não poderia acobertar a operação comercial, haja vista a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal eletrônica.

Afirma que tal fato impediu a escrituração da operação, bem como que a autora viesse a aproveitar créditos tributários, motivo pelo qual não pagou o débito.

Aduz a autora que a situação não foi regularizada e que a empresa ré RN Fomento Mercantil LTDA. levou o boleto bancário correspondente ao valor indicado na nota fiscal a protesto.

Em 17/01/2011, Fábrica Santa Maria de Óleos e Sabões LTDA. propôs a ação cautelar para cancelamento de protesto n. 0051417-17.2010.814.0301, que teve a liminar negada pelo Juízo plantonista.

Em seguida, a Fábrica Santa Maria de Óleos e Sabões LTDA. (01/06/2011) propôs a presente demanda pleiteando o reconhecimento da inexigibilidade do título, bem como indenização por danos morais.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 18/35.

Citado, o réu apresentou contestação e documentos às fls. 41/92 pugnando pela improcedência da ação.

A ré apresentou reconvenção (fls. 93/96).

Réplica a contestação (fls. 101/107) e contestação a reconvenção (fls. 109/113).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 132/133 e fls. 180/181), onde colheu-se o depoimento das partes e de suas testemunhas.

Alegações finais (fls. 185/241 e fls. 246/249).

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Os presentes autos são formados por duas lides distintas. A ação principal entre a autora e a ré e a reconvenção entre a ré/reconvinte e a autora/reconvinda.

Assim, passo a analisar primeiro a ação principal, onde a autora Fábrica Santa Maria de Óleos e Sabões LTDA. pretende a obtenção de tutela jurisdicional com a finalidade de declarar a inexigibilidade de título cobrado pela ré RN Fomento Mercantil LTDA.

Alega a autora que firmou operação de aquisição de mercadorias junto a empresa E.B. Teixeira ME, materializada pela nota fiscal nº 002027, porém verificou que a referida nota não poderia acobertar operação comercial, haja vista a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal eletrônica, o que a impediu de aproveitar créditos tributários.

Consta ainda, que de posse do título, a ré RN Fomento Mercantil LTDA. realizou o protesto do título que culminou com a negativação do nome da autora.

Pois bem.

Durante a instrução processual, comprovou-se que o serviço que deu causa a emissão da duplicata foi efetivamente prestado, vez que, em audiência (fls. 132/133), o representante legal da requerente, Sr. Luiz Otávio Rei Monteiro, foi categórico em afirmar que “a Empresa não devolveu a mercadoria, permanecendo à disposição e até hoje estando lá”.

Consigno que eventual discordância em relação a forma de emissão da nota fiscal deve ser resolvida com o fisco municipal ou estadual, sendo que não há qualquer informação nos autos de que houve aplicação de multa as empresas por suposta emissão equivocada de mercadorias.

Às fls. 78, consta aviso de recebimento encaminhado pela ré a autora, com o objetivo de notifica-la acerca da cessão de crédito, sendo tal correspondência entregue no endereço da autora, conforme consta no documento, não podendo esta alegar falta de notificação, diante da presunção de veracidade que recai sobre tal documento.

Consta ainda nos autos, a duplicata que deu origem ao presente imbróglio (fls. 77), estando esta de posse da requerida.

Assim, entendo irrelevante a alegação de não pagamento em razão da suposta impossibilidade de aproveitamento de créditos tributários, sendo legítima a emissão de boleto bancário para protesto por indicação, haja vista que houve efetivamente a realização de compra e venda mercantil, com entrega das mercadorias.

Nestes termos, a ação principal improcede.

Passo a analisar a reconvenção apresentada pela ré/reconvinte.

Às fls. 93/95, a ré/reconvinte pretende a condenação da autora/reconvinda ao pagamento da quantia de R$ 13.828,04 reais, referente ao inadimplemento de duplicata juntada às fls. 77.

Analisando os autos e firmando o entendimento de que a dívida cobrada em face da autora é legítima, entendo que a reconvenção deve ser acolhida.

A ré/reconvinte juntou título executivo extrajudicial, consistente em duplicata, constando a autora/reconvinda como sacada no título, devendo esta arcar com as consequências de seu inadimplemento.

Verifico que o título que reveste o pedido é certo, líquido e exigível, estando sua cobrança amparada pela nossa legislação processual.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por
FÁBRICA SANTA MARIA DE ÓLEOS E SABÕES
em face de
RN FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Condeno ainda a requerente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que, equitativamente, fixo em 03 salário mínimo atualmente vigente, nos termos do art. 85, §8º do NCPC.

Em contrapartida, julgo PROCEDENTE a reconvenção ofertada por
RN FOMENTO MERCANTIL LTDA.
em face de
FÁBRICA SANTA MARIA DE ÓLEOS E SABÕES
para condená-la ao pagamento da quantia materializada na duplicata de fls. 77, com correção monetária desde o vencimento e juros desde a citação.

Condeno a requerente/reconvinda, ao pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I

Belém/PA, 26 de janeiro de 2018.

CHARBEL ABDON HABER JEHA

Juiz de Direito Auxiliando a 5ª Vara Cível da Capital.

(
Id. Num. 16770198 - Pág. 5/Num. 16770201 - Pág. 1
)

Opostos Embargos de Declaração no ID. Num. 16770201 - Pág. 3/4, os mesmos foram rejeitados (Num. 16770203 - Pág. 1/ Num. 16770203 - Pág. 3).

Inconformada a FABRICA SANTA MARIA OLEOS E SABAO LTDA interpôs APELAÇÃO CÍVEL (
Id. Num. 16770203 - Pág. 6/Num. 16770213 - Pág. 6
) sustentando
(i)
o não pagamento de forma justificado e a inadmissibilidade do protesto;
(ii)
a indevida restrição de crédito à atividade empresarial e o dano moral suportado;
(iii)
a improcedência da reconvenção, por ter se baseado em nota inidônea.

Ao final, pede o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos da ação originária e improcedentes da reconvenção.

Em 05/10/2022, a FÁBRICA SANTA MARIA DE ÓLEOS E SABÕES LTDA informa que paralelo a este processo está tramitando a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0017438-62.2011.814.0301, os Embargos à Execução nº 0035993-30.2011.814.0301 e o processo nº 0051417-49.2010.814.0301, todos possuindo o mesmo objeto, qual seja, a nota fiscal número 002027.

Requereu o reconhecimento da conexão e a reunião do presente feito, com a Execução de Título Extrajudicial nº 0017438-62.2011.8.14.0301 e a Ação de Embargos à Execução nº 0035993-30.2011.814.0301.

Sem contrarrazões (ID. Num. 16770292 - Pág. 1).

Proferi a decisão monocrática no Id. 18124107:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, JÁ APRECIADOS NOS ACÓRDÃOS Nº 202674 E 207191. INAPLICABILIDADE DA REUNIÃO. SÚMULA 235, DO STJ. COBRANÇA DE DUPLICATA. REQUISITOS DA LEI Nº 5.474/1968 CUMPRIDOS. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO AFASTADA. PROTESTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Inconformada a FABRICA SANTA MARIA OLEOS E SABAO LTDA interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 18606229, alegando que a decisão monocrática merece ser reformada, visto que o produto vendido pela EB TEIXEIRA à agravante não possui origem legal, uma vez que não foi emitida nota fiscal válida com valor contábil fiscal. Em suas palavras, "o produto entregue permanece sem documento fiscal de origem, com a clara finalidade de burlar o fisco".

Para reforçar sua alegação, argumenta que, conforme a Lei 5.474/68, a duplicata é o único título de crédito que pode documentar a operação faturada de compra e venda ou de prestação de serviços e deve ser emitida juntamente com a nota fiscal/fatura que discrimina as mercadorias ou os serviços e os seus respectivos valores. Sustenta ainda que a agravada não comprovou a comunicação da cessão do crédito, a recusa no pagamento por parte da agravante, ou a notificação da agravante sobre o contrato de fomento mercantil firmado entre a agravada e a empresa E.B TEIXEIRA ME.

Por fim, requer que a decisão monocrática seja reformada para que a apelação da agravante seja provida, declarando a inexigibilidade do título protestado e julgando improcedente a reconvenção da agravada. Além disso, solicita a condenação da agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões a parte contrária (R.N. FOMENTO MERCANTIL LTDA)

argui o não conhecimento do recurso por falta de observância ao princípio da dialeticidade, fazendo referência aos artigos 932, III e 1.010, II do CPC/2015.

No mérito, defende estar a decisão monocrática correta e alinhada com a jurisprudência vigente. Combate a alegação de inexigibilidade do título com base na suposta irregularidade na nota fiscal emitida pela empresa E.B. TEIXEIRA – ME, porque a agravada é uma empresa de factoring equiparada a instituições financeiras, sendo considerada terceira de boa-fé. Portanto, as exceções pessoais contra a sacadora E.B TEIXEIRA ME não são oponíveis à agravada.

Destaca a confissão do preposto da agravante durante a audiência de instrução sobre o recebimento da mercadoria.

Aduz que a agravante reconheceu a compra e venda da mercadoria, mas contesta a exigibilidade do título com base na natureza da nota fiscal, argumentação essa que não pode ser oposta à agravada.

Por fim, a agravada pede o acolhimento da preliminar de não conhecimento do agravo interno. Caso a preliminar não seja acolhida, requer o improvimento do agravo interno.

É O RELATÓRIO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Preliminarmente
, quanto à alegação de não conhecimento do recurso por falta de observância ao princípio da dialeticidade, entendo que o agravo interno preenche os requisitos necessários para seu conhecimento.

Em razão da agravante ter apresentado fundamentos suficientes e específicos contra a decisão monocrática, permitindo o contraditório e a ampla defesa
rejeito a preliminar.

Consequentemente, conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

MÉRITO

DA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO/PROTESTO

A ação de declaração de inexistência de débito é uma providência jurídica disponível ao devedor em face de cobranças indevidas que visa, cumulada com outros pedidos ou não, perante o judiciário, obter uma decisão que resguarde seu direito violado por esta prática abusiva comum.

No caso, a parte autora reconhece na inicial que
“firmou operação de aquisição de mercadorias junto à empresa E. B. TEIXEIRA ME, materializada pela nota fiscal nº 002027”.

O débito se origina da Duplicata colacionado no ID. Num. 16770141 - Pág. 1, que foi transferido por Contrato de Fomento Mercantil ao Réu/Apelado.

Dispõe a Lei Nº 5.474/1968:

Art. 2º No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.

§ 1º A duplicata conterá:

I - a denominação "duplicata", a data de sua emissão e o número de ordem;

II - o número da fatura;

III - a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista;

IV - o nome e domicílio do vendedor e do comprador;

V - a importância a pagar, em algarismos e por extenso;

VI - a praça de pagamento;

VII - a cláusula à ordem;

VIII - a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial;

IX - a assinatura do emitente.

Do exame da Duplicata colacionada no ID. Num. 16770141 - Pág. 1 e da Nota Fiscal juntada no Id. Num. 16770130 - Pág. 1, constam preenchidos os requisitos do art. 2º, da Lei Nº 5.474/1968.

Com relação, as justificativas de que de inadimplência por não constar o valor do imposto, não devem prosperar a pretensão recursal, pois a Nota Fiscal juntada no Id. Num. 16770130 - Pág. 1, expressamente, consignou a alíquota (17%) e o valor do imposto.

O protesto da duplicata é expressamente previsto na Lei Nº 5.474/1968, vejamos:

Art. 13. A duplicata é protestável por falta de aceite de devolução ou pagamento.
(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 436, de 27.1.1969)

§ 1º Por falta de aceite, de devolução ou de pagamento, o protesto será tirado, conforme o caso, mediante apresentação da duplicata, da triplicata, ou, ainda, por simples indicações do portador, na falta de devolução do título.
(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 436, de 27.1.1969)

§ 2º O fato de não ter sido exercida a faculdade de protestar o título, por falta de aceite ou de devolução, não elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento.
(Redação dada pelo Decreto-

A falta de aceite, somente, seria justificável, nas hipóteses do art. 8º, Lei Nº 5.474/1968
, vejamos:

Art. 8º O comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de:

I - avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco;

II - vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados;

III - divergência nos prazos ou nos preços ajustados.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.439.749-RS fixou a tese que:

CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. DUPLICATAS PREVIAMENTE ACEITAS. ENDOSSO À FATURIZADORA. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO APÓS O ACEITE. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias.
2. Hipótese em que a transmissão das duplicatas à empresa de factoring operou-se por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária, portadora do título de crédito, ou a respeito do aceite aposto pelo devedor. 3. Aplicação das normas próprias do direito cambiário, relativas ao endosso, ao aceite e à circulação dos títulos, que são estranhas à disciplina da cessão civil de crédito. 4. Embargos de divergência acolhidos para conhecer e prover o recurso especial.

(STJ - EREsp: 1439749 RS 2011/0222365-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

Desta forma, não restou comprovado a inexigibilidade do crédito, ônus que competia a parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Portanto, em sendo o débito incontroverso, não há que se falar em inexistência de débito.

DANO MORAL

Dispõe o art. 186 e 927, do CC.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso, ausente o ilícito civil, não se sustenta o pedido de indenização, atraindo a aplicação do art. 188, inciso I, do CC, vejamos:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/08/2024